Tribunal: TJMT
Processo: 1032360-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032360-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (RECORRENTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. MÁS CONDIÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DE HIGIENE DO VEÍCULO. VIAGEM CONCLUÍDA COM ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
Trata-se de ação na qual a Recorrida postula reparação por danos morais, em razão da alteração do ônibus que originariamente realizaria a viagem contratada, o qual não dispunha de condição de higiene e trafegabilidade, o cinto de segurança estava folgado não tendo opção de ajuste, bem como poltrona estava quebrada, culminando ainda em um atraso de 3 horas até destino final.

2. No caso concreto, em que pese todos os esforços da parte recorrente com escopo de afastar a condenação por dano moral, nada de excepcional carreou aos autos com tal força.

3. No que toca a ilegitimidade passiva novamente arguida pela promovida, esta se encontra refutada pois em que pese a mesma alegue não ter relação com a prestação do serviço, esta integra a cadeia de fornecedores para tal prestação, nessa senda,
é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial.

4.
Com efeito, restou comprovado nos autos que o ônibus não estava nas condições desejáveis para prestação do serviço em liça, bem como presente nos autos prova de consequências mais gravosas à consumidora, vez que esta seguiu viagem correndo risco de vida, fato este que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, logo,
os transtornos narrados pelo consumidor como a divergência da qualidade do veículo contratado e o oferecido, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, além de frustrar a expectativa quanto ao conforto esperado para uma viagem.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a manutenção do valor da indenização posto que estipulado em valor suficiente, razoável e proporcional.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

7.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024